Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-66.2014.8.11.0014
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000273-66.2014.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.998.781-10 (APELANTE), GAUDENCIO FILHO ROSA DE AMORIM - CPF: 378.637.891-68 (APELANTE), GIRLANE ROSA CAMPOS MACEDO - CPF: 762.517.301-10 (APELANTE), GONCALINA RODRIGUES DA SILVA DIAS - CPF: 021.549.521-78 (APELANTE), GRACIELA MORAES DE SOUZA - CPF: 811.427.061-68 (APELANTE), HELEN REGINA DA SILVA - CPF: 654.798.821-04 (APELANTE), HUGNEIA OLIVEIRA FARIA - CPF: 482.188.041-53 (APELANTE), JOAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 378.672.611-68 (APELANTE), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (APELANTE), JOSE ROSA DOS SANTOS - CPF: 482.314.871-15 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), GAUDENCIO FILHO ROSA DE AMORIM - CPF: 378.637.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGNEIA OLIVEIRA FARIA - CPF: 482.188.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 378.672.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2. A contradição que permite embargos de declaração ocorre quando o julgamento se contradiz internamente, e não quando há contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS e outros (5)
contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO - DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.880/1994 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado, com observância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão.

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à ausência de fixação dos honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1º, do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Id. 208944688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, não há vício no julgado que avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Isto porque, a questão em debate no acórdão embargado não se refere aos honorários advocatícios se devidos ou não na fase de cumprimento de sentença.

Trata-se, na verdade, de cumprimento de sentença de direito ao pagamento de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), em que se entendeu ser imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor, logo a sentença é ilíquida.

Dessa feita, por ser ilíquida a sentença, deve ser aplicado o comando do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, que assim estabelece:

Art. 85 [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; g.n.

Logo, é na liquidação do julgado que deve ser fixado o percentual dos honorários devidos relativos ao trabalho desenvolvido na fase de conhecimento e recursal, se ilíquida a sentença.

Assim, se o acórdão embargado determinou a liquidação de sentença, deve o embargante aguardar a fixação dos honorários após o procedimento de liquidação, oportunidade em que o magistrado a quo quantificará o pretendido.

Outrossim, o arbitramento dos honorários por ocasião do julgamento da presente apelação caracterizaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada.

Por fim, não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024